Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722638-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: EMMANUELA MARIA CAMPOS DE SABOYA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Deferida a medida liminar antecipatória pretendida no presente agravo de instrumento (ID 47878929), o plano de saúde recorrido AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs o agravo interno de ID 48742475. Assim, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (AIN) autora beneficiária do plano de saúde (L. D. S. F.) para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto. Em tempo, tendo em vista a informação de descumprimento da tutela de urgência deferida, no prazo determinado, e o requerimento de majoração do valor das astreintes fixado (IDs 48787229 e 49141835), com base nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AGRAVADO (AGI) - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da alegação e do requerimento supramencionados. Após, tornem os autos conclusos para análise dos agravos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator